Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725786-30.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FARO NAZARETH EMBARGADO: LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FARO NAZARETH EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor BANCO VOLKSWAGEN S.A. e pelo réu LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FARO NAZARETH contra acórdão (ID. 55508470), que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação. Referido acórdão restou ementado da seguinte forma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRECISÃO NO PREENCHIMENTO DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da mora. 2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça proferiu o enunciado da Súmula 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. No caso, verifica-se que não restou comprova a mora, haja vista que a notificação não foi entregue em endereço indicado no contrato. Eventual imprecisão no preenchimento da notificação e do AR é de responsabilidade única e exclusiva do banco. 4. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de comprovação da mora, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808195, 07257863020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator Designado:CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante certidão de julgamento anexada ao ID. 55473221, este Relator restou vencido no julgamento do apelo, sendo designado para lavrar o acórdão o em. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. Nesse cenário, por força do disposto no art. 941 do Código de Processo Civil[1] e do previsto no § 3o do art. 118 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, pelo qual a “vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração”, os presentes autos devem ser encaminhados ao Relator Designado para apreciação dos embargos declaratórios opostos. Assim, à Secretaria da 1a Turma Cível para que encaminhe os autos ao Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.